Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. JÚRI. INSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. NÚMERO DE RÉUS E DE TESTEMUNHAS. DEMORA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva teve por fundamento a ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso, a prisão está embasada na concreta e extrema violência do crime imputado aos pacientes.

2. Consoante prescreve a Instrução no 1, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, a duração razoável do processo criminal, estando o acusado preso, no procedimento do Tribunal do Júri, não pode ultrapassar 178 dias. Contudo, é possível a relativização dos prazos previstos na Instrução referida, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade. O constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente e quando a demora seja injustificada e possa ser atribuída ao Judiciário, o que não se verifica no caso em comento.

3. Ordem denegada.